Tribunal: STF
Processo: Rcl 56014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Sanhidrel Engekit Instalações e Comércio Ltda., em 26.9.2022, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5026805-15.2020.4.03.6100, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, paradigma do Tema 1.100.



O caso



    2. Em 22.3.2021, o juízo da Vigésima Sexta Vara Cível Federal de São Paulo denegou a ordem no mandado de segurança impetrado por Sanhidrel Engekit Instalações e Comércio Ltda. contra contra ato do Delegado da Receita Federal em São Paulo, com o objetivo de assegurar o “direito de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros os valores retidos ou descontados a título de IRRF e contribuição previdenciária dos seus funcionários” (fls. 30-31, doc. 7).



    Contra essa decisão foi interposta apelação, desprovida pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA DO EMPREGADO). IRRF. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E TERCEIROS). AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. A controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e a destinada a terceiros) dos valores retidos pela empresa dos empregados a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Não há qualquer amparo jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição patronal os tributos devidos pelo empregado (contribuinte), sob pena de se valer de montante que sequer arcou. Quando o empregador faz pagamento ao empregado, a natureza jurídica do que transfere é de salário e ganhos do trabalho, sobre os quais incide contribuição (patronal e de terceiros) assim como a mesma contribuição previdenciária e IRRF devidos pelo empregado. 3. Apelação desprovida” (fls. 20-21, doc. 7).



    Depreende-se dos autos que contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso extraordinário, que teria sido inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com base no Tema 1.100 da repercussão geral.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1021, § 4º, do CPC. V. Agravo interno desprovido” (fl. 29, doc. 7).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “a demanda originária tem o objetivo de resguardar o direito líquido e certo da reclamante de deduzir da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária (cota patronal, RAT e contribuições a Terceiros) os valores de INSS e de Imposto de Renda Pessoa Física – IRRF, retidos dos seus funcionários, sob pena de ofensa direta aos artigos 195, I, ‘a’ e 201, § 11º, da CF/88” (fls. 2-3, doc. 1).



    Afirma “não pode[r] aceitar a aplicação indevida da tese firmada por esse E. STF no julgamento do Tema 1.100 de repercussão geral, mantida mesmo após a interposição do cabível agravo interno, o que configura, assim, o exaurimento da via da jurisdição ordinária, fazendo-se necessária a apresentação da presente reclamação constitucional para, principalmente preservar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, doc. 1).



    Anota que “a discussão travada no apelo extremo da reclamante não corresponde à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, mas sim da inclusão dos valores retidos/descontados dos seus empregados a título de INSS e IRRF da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, de Terceiros e do SAT/RAT” (fl. 5, doc. 1). 



    Sustenta que “a demanda originária versa sobre os valores descontados da remuneração dos empregados da Reclamante a título de INSS e IRRF da base de cálculo previdenciária (cota patronal, Terceiros e SAT/RAT), o Tema 1.100 utilizado como óbice na admissibilidade do apelo extremo, diversamente, trata dos valores percebidos pelos empregados”(fl. 6, doc. 1). 



    Salienta “não se aplica[r] à hipótese, o Tema STF 1.100, pois possuem naturezas jurídicas distintas, do que facilmente se chega à conclusão de que é indevida a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela Reclamante, mantida mesmo após a interposição do cabível agravo interno” (fl. 8, doc. 1). 



    Assevera que “não sendo estritamente infraconstitucional a questão posta a julgamento nos autos da lide originária (com inaplicabilidade do Tema 1.100), o apelo extremo, ao contrário da solução conferida pelo Órgão Especial do E. TRF da 3ª Região, deveria ter sido admitido para que esse E. STF analise a ofensa ao artigo 195, I, ‘a’ da CF alegada pela Reclamante, pelo indevido alargamento do conceito ‘folha de salários’ diante da inclusão dos valores descontados dos seus empregados a título de INSS e IRRF” (fl. 8, doc. 1).



    Requer “medida liminar por esse Preclaro Ministro Presidente, atribuindo efeito suspensivo ao v. aresto exorbitante ou a essa reclamação, desobstruindo a passagem dos autos e possibilitando, desde já, que a Reclamante obtenha o exame do seu Recurso Extraordinário por essa E. Corte Suprema, em face da nítida violação ao artigo 195, I, ‘a’ da Constituição Federal de 1988” (fl. 10, doc. 1). 



    Pede “seja recebida e provida a presente Reclamação para cassar a r. decisão colegiada proferida pelo Órgão Especial do TRF da 3ª Região ou reformá-la nos termos do artigo 992 do CPC1, ante a indevida aplicação da tese firmada por essa E. Corte Suprema no Tema 1.100 de repercussão geral e não preservação da competência desse E. STF para julgamento do apelo extremo da Reclamante (violação ao artigo 195, I, ‘a’ da CF/88)” (fl. 10, doc. 1).



    4. Em 30.9.2022, constatei que, nesta reclamação, havia apenas a petição inicial e determinei à reclamante trazer “as peças essenciais para a compreensão da controvérsia, como por exemplo, cópias: a) da petição inicial da ação, b) de contrarrazões, c) da decisão reclamada, d) de eventuais recursos interpostos e das decisões neles proferidas, e) da situação do processo na origem e comprovação de que não houve o trânsito em julgado do ato questionado, f) do endereço da interessada para citação” (doc. 4).



    Em 13.10.2022, pela Petição STF n. 80.236/2022, a reclamante alega que, “ao contrário da solução conferida pela r. decisão reclamada, assim, o Recurso Extraordinário da Reclamante deveria ter sido admitido com base exatamente neste Tema 1.221” (fl. 2, doc. 5).



    Requer “a aplicação do Tema 1.221 de repercussão geral com o conhecimento do apelo extremo e envio para esse E. STF” (fl. 3, doc. 5). 



    A reclamante cumpre parte da determinação, deixando de juntar nesta reclamação cópia a) do mandado de segurança, b) da apelação, c) do recurso extraordinário, d) da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, e) do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, negar provimento ao agravo interno, por ausência de impugnação da decisão agravada, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, paradigma do Tema 1.100.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. Em 14.8.2020, este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, paradigma do Tema 1.100 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    10. Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias ([com base no] tema n. 1.100 de Repercussão Geral)” (fl. 25, doc. 7).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao seguinte fundamento:



    “Verifica-se que, nas razões do agravo, não se impugna a decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, insistindo na veiculação de argumentos por meio dos quais considera equivocado o acórdão produzido pelo órgão fracionário deste Tribunal, o qual se mostra em conformidade a precedente da instância superior firmado sob o regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. 



    Não houve, pela parte recorrente, qualquer esforço com vistas a demonstrar que o precedente invocado na decisão monocrática desta Vice-Presidência não encontraria aderência ao caso concreto. Não foi alegada, com efeito, qualquer distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante observado pelo acórdão impugnado pelo recurso excepcional, e tampouco houve desenvolvimento de fundamentação apta a demonstrar que o precedente estivesse eventualmente superado por circunstância fática ou jurídica superveniente à sua edição.



    Não se desincumbiu o agravante, enfim, do ônus da impugnação clara e específica do fundamento determinante da decisão agravada, consistente na observância, pelo acórdão recorrido, do entendimento sufragado pela instância superior em precedente vinculante. 



    O desprovimento do agravo, nesse contexto, é medida de rigor, e a manifesta improcedência do recurso autoriza a imposição de multa, na forma do art. 1021, § 4º, do CPC, como forma legal de desestimulo ao comportamento temerário dos litigantes, do que é manifestação explícita a interposição de recurso que não impugna, de forma aderente e fundamentada, as razões da decisão recorrida, limitando-se à reprodução mecânica e acrítica de argumentos que já constavam do recurso excepcional ao qual negado seguimento”(fls. 27-28, doc. 7).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750, Tema 1.100), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    11. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.376.970, paradigma do Tema 1.221 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros” (DJe 21.6.2022).



    Assim, ainda que fosse possível acolher a alegação da reclamante de que seu “recurso extraordinário (...) deveria ter sido admitido com base exatamente neste Tema 1.221” (fl. 2, doc. 5), isso não modificaria sua situação processual na origem, pois nos termos do § 8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, “negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora